Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR JORGE CONTRA BANCO. JULGADA IMPROCEDENTE. PASEP. TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTOS FOPAG. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação do autor, mantendo a improcedência de ação indenizatória relativa a diferenças de saldo do PASEP, com fundamento na higidez dos cálculos atestada por perícia e na aplicação do Tema 1.300 do STJ. 1.1. O embargante sustenta omissão quanto às consequências processuais da superveniência do referido precedente vinculante, alegando cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, sob a alegação de a definição do ônus probatório sobre os lançamentos "FOPAG" ocorreu após o encerramento da instrução, requerendo a anulação do feito para produção de novas provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) se a fixação de tese em sede de recurso repetitivo (Tema 1.300/STJ) configura fato superveniente apto a ensejar a reabertura da instrução processual nos termos do art. 493 do CPC; e (ii) se a aplicação imediata do precedente qualificado caracteriza decisão surpresa ou cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão no julgado ao aplicar expressamente a tese firmada pelo STJ e consignar, nos casos de saques via crédito em conta ou folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova recai sobre o participante (art. 373, I, do CPC), encargo do qual o autor não se desincumbiu ao formular alegações genéricas. 3.1. A fixação de tese em recurso repetitivo não constitui "fato novo" ou "fato constitutivo" na acepção do art. 493 do CPC, mas consolidação de interpretação jurídica preexistente, sendo matéria de direito de aplicação imediata pelo julgador.
4. Não há violação aos arts. 9o e 10 do CPC (vedação à decisão surpresa), porquanto o feito permaneceu sobrestado aguardando o julgamento do paradigma, tendo as partes plena ciência de a controvérsia sobre o ônus probatório seria dirimida pelo precedente qualificado. 4.1. O cerceamento de defesa não se configura quando a instrução foi regularmente encerrada, inclusive com a realização de perícia contábil que não constatou irregularidades. A deficiência probatória decorre da inércia da parte em delimitar os lançamentos contestados na petição inicial, ônus do qual lhe competia desde o ajuizamento da demanda (art. 319, III, do CPC). 4.2. A ausência de direito subjetivo à aplicação de jurisprudência vigente à época da interposição do recurso autoriza o Tribunal a decidir conforme os precedentes vinculantes existentes no momento da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de precedente firmado em regime de recursos repetitivos não caracteriza fato novo apto a autorizar a reabertura da instrução processual (art. 493, CPC), tratando-se de consolidação hermenêutica de aplicação imediata aos processos em curso. 2. A aplicação do Tema 1.300/STJ sobre a distribuição do ônus da prova em casos de PASEP não configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa, especialmente quando o processo foi sobrestado para aguardar tal definição e o autor deixou de especificar, desde a inicial, os lançamentos que considerava indevidos."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 319, III, 320, 373, I, 434, 493, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.300 (REsp 2.162.222/PE); TJDFT, Ap. Cível 0727552-26.2020.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 27/11/2025; TJDFT, Agravo 0738973-76.2021.8.07.0001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho da Magistratura, j. 05/12/2025.